Tribunal: TJDFT
Processo: 0723980-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO CONTRA QUATRO VÍTIMAS. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE VIZINHO DOS FAMILIARES DAS VÍTIMAS.
1. A natureza cautelar da prisão preventiva possui por norte a excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação só se justifica ante a presença de dois pressupostos, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. No que tange à prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, as investigações policiais demonstram que as vítimas pertencem a famílias amigas e que todas, quer pessoalmente, por depoimento especial, quer por meio de relatos a parentes, em especial à mães e avós, apontam para o paciente como abusador, num contexto de total ausência de vigilância por seus responsáveis, dada a intensa relação de amizade e de confiança existente entre o paciente e os responsáveis pelas menores.
3. O comunicante da ocorrência policial é primo do paciente e pai de uma das vítimas, sendo irrelevante, neste momento, a discussão acerca da crença que esse tem em relação à inocência do paciente, sendo certo que, independentemente de sua convicção pessoal, o comunicante percebeu a mudança de comportamento de sua filha e, de posse de seu relato, registrou boletim de ocorrência.
4. O periculum libertatis reside no temor que as vítimas têm do paciente, devendo-se garantia a integridade física e psíquica das menores.
5. Presentes os requisitos para a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, eventuais condições favoráveis, tais como residência fixa, emprego certo e bons antecedentes, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar.
6. Ordem denegada.